Tribunal: TJMT
Processo: 1021708-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1021708-14.2020.8.11.0000
SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA
SUSCITADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 3o Vara Criminal da comarca de Jaciara em face do juízo da 4a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, que determinou a devolução do executivo penal n. 0001105-90.2007.8.11.0064, ao argumento de que inexistem informações que o reeducando possui vínculo com a comarca de Rondonópolis.
Dispensadas as informações do juízo suscitado, encaminhe-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer, na forma do art. 206 do RITJMT.
Se houverem medidas urgentes a serem tomadas, nos termos do art. 205 do RITJMT, designo o juízo da comarca de Jaciara, para atuar em caráter provisório, eis que o executivo penal já se encontra na comarca.
Após, voltem-me os autos conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.